Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708368-33.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: IRIS GLÓRIA NEIVA PRAÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. LEGITIMIDADE DO DF. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PARIDADE. RECONHECIDA. QUINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. O Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação relativa a pagamento e reajuste de benefício previdenciário, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 2. Inaplicável a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão inicial não consiste na revisão do ato de aposentadoria em si, mas dos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época do afastamento, de sorte que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição recai sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 85 do STJ. 3. O ex-servidor de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado quando da sua aposentadoria, ocorrida antes da EC no 41/03, faz jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por força da paridade entre ativos e inativos. Precedentes. 4. A incorporação da vantagem decorrente da função comissionada nos proventos do ex-servidor, na forma do antigo art. 62 da Lei no 8.112/90, denominada “quintos”, não impede a revisão do benefício, para a adequação da jornada de 40 horas, pois verba de natureza, origem e valor completamente distintos, não havendo se falar em bis in idem. Depois, na hipótese, sequer ficou demonstrada a sua incorporação. 5. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme Tema 905 do STJ. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-lei 20.910/1932, sustentando que a modificação da carga horária do regime de aposentadoria atrai a prescrição quinquenal do próprio fundo do direito e é contada da data do ato de aposentadoria. Por fim, pede a redistribuição total dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-lei 20.910/1932. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ATRASADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. A parte autora ajuizou a presente ação em 17/12/2012 pretendendo o recebimento de atrasados de sua aposentadoria voluntária com proventos integrais, revisada pela Administração em 18/8/2008, relativo ao período de 20/06/2003 a 05/11/2006. 3. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. Considerando que o ato administrativo que revisou a aposentadoria da recorrente ocorreu em 18/8/2008 e a presente ação foi ajuizada em 17/12/2012, estão prescritas as parcelas relativas ao período de 20/06/2003 a 05/11/2006. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957388/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/12/2021).(g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). No que se refere ao pedido de redistribuição total dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025